Tribunal: STF
Processo: SS 5715
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Novo Horizonte contra o acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Mandado de Segurança nº 1000873-22.2024.8.26.0396, que determinou o imediato restabelecimento de proventos e pagamento de valores pretéritos, desde a impetração do mandado de segurança (eDOC 1). 



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Aparecido Fornazi, em 14 de maio de 2024, com pedido de concessão de medida liminar, tendo como autoridade coatora o Prefeito do Município de Novo Horizonte/SP. O impetrante insurge-se contra o ato administrativo que determinou a cessação do pagamento de sua aposentadoria, a qual lhe havia sido regularmente concedida em 28 de julho de 2022, no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do referido ente federativo.



    O pedido liminar foi indeferido e, ao final, a segurança foi denegada por sentença. 



    Inconformada, a parte impetrante interpôs apelação, a qual foi provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos seguintes termos (eDOC 13, pp. 26-30):



    (...) “é imperiosa a necessidade de notificação do processado acerca do início do procedimento administrativo, não havendo nos autos qualquer justificativa por parte da Ré acerca da impossibilidade de realização do ato previsto em lei.



    (...) denota-se dos autos a ausência de intimação pessoal do Apelante quanto à instauração do procedimento, com evidente ofensa ao devido processo legal.



    (...) Incontroverso, portanto, a afronta à garantia constitucional inserta no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, que assegura a todos os litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e ampla defesa para que seja oportunizado o conhecimento da acusação, consequente produção de provas e interposição de recursos.



    (...) Sendo nulo o procedimento administrativo TC-010148- 989.23-9, de rigor a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo praticado pela autoridade coatora, devendo ser assegurado o direito do Impetrante em estar aposentado, recebendo os seus proventos de forma integral”.



    O Tribunal de Justiça acolheu os embargos de declaração opostos pelo impetrante, a fim de determinar “a liberação imediata dos proventos do ora Embargante, desde a impetração do mandamus e conforme os valores recebidos até o mês de março de 2024”. (eDOC 13, p. 69). 



    O Município, então, requer, nos presentes autos, a suspensão dos efeitos do acórdão que determinou o imediato restabelecimento dos proventos e o pagamento dos valores pretéritos, sob os seguintes fundamentos (eDOC 1, pp. 3-4):



    “A manutenção dos efeitos da decisão impugnada representa uma séria ameaça à ordem pública, por diversos motivos: 



    • Afronta à Autoridade da Súmula Vinculante nº 3/STF e à Sistemática Constitucional de Controle (Art. 71, III, CF): A decisão do TJSP, ao desconsiderar a decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que negou o registro da aposentadoria por ilegalidade, e ao ignorar o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 3 desta Suprema Corte, cria um precedente desestabilizador. A Súmula Vinculante nº 3 é categórica ao excepcionar a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão da exigência de contraditório e ampla defesa. A interpretação conferida pelo Tribunal a quo, que equipara a análise inicial de legalidade a uma "tomada de contas" e exige formalidades não previstas pela Constituição, gera insegurança jurídica para todos os atos administrativos de concessão de benefícios e questiona a higidez do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas em todo o país. O procedimento adotado pelo TCE-SP é padrão e sua anulação, sem base constitucional, desorganiza a atuação dos órgãos de controle. 



    • Prejuízo à Organização e Funcionamento da Administração Pública e à Harmonia entre os Poderes: O Município de Novo Horizonte agiu em estrito cumprimento de uma decisão vinculante do TCE-SP, proferida no exercício de sua competência constitucional. A determinação judicial de restabelecimento imediato de proventos, ignorando a decisão do órgão de controle, coloca a Administração Pública em uma situação de conflito de ordens e de descumprimento de dever legal, comprometendo a estabilidade das instituições e a organização administrativa.



    • Efeito Multiplicador e Risco de Litigiosidade em Massa: A decisão do TJSP tem o potencial de gerar uma onda de demandas judiciais semelhantes, por parte de outros servidores cujas aposentadorias foram negadas registro pelo TCE-SP. Essa multiplicação de litígios, baseada em um entendimento que contraria a jurisprudência vinculante do STF, resultará em um cenário de insegurança jurídica, sobrecarga do Poder Judiciário e desordem social”.



    No que se refere à alegada grave lesão à economia pública, o Município de Novo Horizonte sustenta (eDOC 1, p. 5):



    “• Impacto Orçamentário e Financeiro Imediato e Irrecuperável: A determinação de pagamento imediato de proventos e valores retroativos impõe um ônus financeiro significativo e imprevisto ao orçamento municipal. O restabelecimento da aposentadoria, cuja legalidade foi negada pelo TCE-SP, representa um gasto contínuo, e a quitação de valores pretéritos, desde abril de 2024, implica um desembolso vultoso e inesperado. Em um contexto de restrições orçamentárias, tal dispêndio compromete o equilíbrio das contas públicas, desviando recursos de áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, e podendo, inclusive, inviabilizar a execução de políticas públicas já planejadas, configurando prejuízo ao erário e à capacidade de investimento do ente federativo. 



    • Risco de Irreversibilidade do Dano ao Erário e Afronta ao Regime de Precatórios (Art. 100, CF): Caso o Recurso Extraordinário do Município seja provido (o que é altamente provável, dada a robustez dos argumentos e a violação à Súmula Vinculante nº 3 e ao art. 100 da CF), os pagamentos efetuados em cumprimento à decisão provisória tornar-se-ão indevidos. A reversão de valores de natureza alimentar já pagos a um exservidor é notoriamente difícil e muitas vezes impraticável, resultando em prejuízo irreversível ao erário municipal. A Fazenda Pública não pode ser submetida ao risco de pagamentos que, ao final da lide, possam se revelar indevidos, além de ser inobservado o regime constitucional de precatórios para pagamentos de obrigações de quantia certa, conforme o art. 100 da CF e o Tema 45 da Repercussão Geral (RE 573.872/RS).



    • Afronta à Autoridade da ADC nº 4 e aos Princípios da Legalidade Orçamentária e Eficiência: A decisão do TJSP que determina o pagamento imediato viola frontalmente as vedações expressas contidas nos artigos 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009; 1º da Lei nº 8.437/1992; e, principalmente, no artigo 2º-B da Lei nº 9.494/1997, cuja constitucionalidade foi referendada por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 4. Este dispositivo exige expressamente o trânsito em julgado para a execução de sentenças que determinem liberação de recursos ou inclusão em folha de pagamento de servidores públicos. A desconsideração de tal arcabouço legal não apenas compromete a economia pública, mas também a própria segurança jurídica e a legalidade administrativa, princípios de envergadura constitucional”.



    Intimada para se manifestar, a parte autora da demanda originária apresentou suas razões para que o pedido de suspensão seja julgado improcedente (eDOC 19). 



    Na sequência, o Procurador-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da medida, conforme parecer assim ementado (eDOC 22):



    “Suspensão de segurança. Mandado de segurança. Precatório. Decisão que determinou a liberação imediata de proventos do impetrante, desde a impetração do mandamus. Grave risco de lesão à ordem e à economia públicas não demonstrado. Possibilidade de antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. Súmula n. 729/STF. Dano inverso. Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão”. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, registram-se os ensinamentos do Professor Leonardo Carneiro da Cunha a respeito da suspensão de segurança:



     



    (...) “o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 623, grifei).



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, conforme previsto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92 e no art. 297, do RISTF: 



    “Art. 4°, da Lei nº 8.437/92. Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”.



    Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, o mecanismo processual da suspensão de segurança reveste-se de caráter excepcional, exigindo, para sua concessão, a comprovação inequívoca de que a decisão judicial impugnada ocasionará prejuízo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Não se admite, para tanto, a simples presunção de que tais esferas de interesse público serão afetadas, sendo imprescindível a demonstração concreta do risco. Nesse contexto, ilustra-se a posição desta Corte por meio dos seguintes precedentes:



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021, grifei) .



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido. 1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada. 2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma. 3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada. 4. Agravo regimental não provido” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. DECISÃO QUE DETERMINA O REPASSE DE VALORES REFERENTES A CRÉDITO SUPLEMENTAR PREVISTO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Na espécie, consoante assentado na decisão agravada, não é possível extrair “dos documentos acostados [pelo requerente, ora agravante], que a realização do pagamento em discussão seria capaz, por si só, de reduzir o Estado-membro à insolvência ou inviabilizar o reequilíbrio das suas contas – salientando, ainda uma vez, o estreito âmbito de cognição dos incidentes de contracautela e o fato de que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional de suspensão há de se qualificar como ‘grave’, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF”. 3. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido (SS 5.346 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.6.2023, grifei).



    In casu, o requerente apenas afirmou, de forma genérica e superficial, que o pagamento dos valores devidos ao beneficiário implicaria encargo financeiro expressivo e inesperado para o orçamento do município. Contudo, não logrou demonstrar, com dados objetivos, de que maneira e em que extensão a decisão judicial impugnada causaria prejuízos à organização administrativa do ente federativo. Ressalte-se, ainda, que sequer foi apresentada a quantificação dos montantes envolvidos.



    Ademais, o requerente não logrou comprovar a existência de contingente significativo de servidores em situação fática análoga à do beneficiário, apto a conferir verossimilhança à alegação de risco de proliferação de demandas judiciais e, por conseguinte, de sobrecarga do Poder Judiciário.



    Observa-se, assim, que os fundamentos apresentados pelo requerente não se mostram suficientes para justificar a medida excepcional pleiteada, uma vez que se assentam em meras alegações genéricas, destituídas de comprovação concreta e objetiva quanto à ocorrência de lesão efetiva a bens jurídicos tutelados pelo instituto da suspensão de segurança. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de segurança (arts. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente